Tribunal: STF
Processo: RHC 62902
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
PERICIA - COMPROMISSO. TERMO. DESNECESSIDADE DE PECA AUTONOMA.
ERRO QUE TERIA EXISTIDO EM RESPOSTA A QUESITO, NO LAUDO PERICIAL.
INOCORRENCIA DE PREJUIZO PARA O RÉU (ART-593, DO C.P.P.).
NÃO EXIGE O CPP QUE A NOMEAÇÃO E O COMPROMISSO DOS PERITOS SE FAÇA
EM ATO E EM TERMO AUTONOMOS, E E CERTO QUE A FORMALIDADE FOI
CUMPRIDA E CONSIGNADA NO PRÓPRIO LAUDO DE EXAME CADAVERICO, TENDO
O COMPROMISSO SIDO ASSUMIDO, INCLUSIVE, ANTES DA REALIZAÇÃO DA
PERICIA.
AINDA QUE PUDESSE TER HAVIDO ERRO NA RESPOSTA A UM QUESITO, NO
LAUDO CADAVERICO, DAI NÃO DECORRERIA NULIDADE, SE NÃO RESULTOU
QUALQUER PREJUIZO PARA A DEFESA (ART-593 DO C.P.P.). NÃO SE TRATA
DE DEFEITUOSA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS APRESENTADOS AOS JURADOS
(ART-564 DO CPP); E SENDO O LAUDO PERICIAL PECA INSTRUTORIA DOS
AUTOS, NÃO HOUVE, COMO ENTÃO CABERIA, QUALQUER PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO POR PARTE DA DEFESA.